Tribunal: STF
Processo: HC 237098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis, em favor de R.R.A., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAREsp 2323149 (2023/0088197-7).



    Embora deficiente o writ, é possível compreender, com certo esforço, que o paciente foi condenado por estupro de vulnerável à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão. (eDOC 1, p. 3)



    A apelação foi parcialmente provida para reduzir a pena para 12 anos de reclusão. (eDOC 1, p. 66)



    O recurso especial não foi conhecido. O agravo regimental também não. Os embargos de declaração foram rejeitados. Foram opostos embargos de divergência, pendentes de julgamento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, a impetrante diz que a condenação está fundamentada apenas no relato do pai da criança e que a sua pouca idade (3 anos) não lhe permite relatar o fato tal como ocorreu.



    Requer a concessão da ordem para que seja absolvido o paciente.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do RHC 205.919.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O pedido de absolvição não comporta acolhimento, porquanto necessária reabertura da instrução, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Quanto ao pedido de desclassificação para o tipo do art. 215-A, não tem razão igualmente.



    Pedir a desclassificação para o referido artigo significa que o paciente teria praticado “contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.”



    O tipo penal que prevê a punição para quem pratica “ato libidinoso com menor de 14 anos” não é o do art. 215-A, mas o do 217-A.



    Por isso mesmo, o tipo do artigo 215-A não se aplica a casos nos quais a vítima seja menor de 14 anos, por haver previsão própria para eles. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



     
 “HABEAS CORPUS INSTÂNCIA SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única o paciente, personificado pelo impetrante , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente